Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009467-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou, sem análise de mérito, exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as matérias invocadas — ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição intercorrente — podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, ante sua natureza de ordem pública e reconhecimento por prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para discussão de matérias de ordem pública, desde que demonstradas de plano, mediante prova inequívoca.

4. A ilegitimidade passiva decorrente da ausência de herança recebida, a nulidade de citação por AR assinado por terceiro não identificado e a prescrição intercorrente se enquadram como matérias cognoscíveis de imediato pelo juízo da execução.

5. A decisão agravada não examinou tais pontos, configurando supressão de instância vedada pelo ordenamento, sendo necessário o retorno dos autos à origem para exame das referidas alegações nos limites da via processual adotada.

6. As demais alegações da agravante — invalidade da cessão de crédito e abusividade contratual — exigem dilação probatória, sendo incabíveis em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade comporta exame de matérias de ordem pública demonstráveis por prova pré-constituída. 2. Questões relativas à ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição intercorrente devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 485, IV; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; TJMT, AI 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AI 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Lays Ries da Silveira Solheid contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0000929-27.2012.8.11.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, sob o fundamento de que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória ou deveriam ser discutidas em sede própria.

Na origem, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que: (i) não figura como parte no título executivo, sendo apenas herdeira do avalista falecido, sem comprovação de que recebeu bens da herança; (ii) a cessão de crédito operada entre o Banco do Brasil e a agravada seria inválida por ausência de prova formal; (iii) sua citação teria sido realizada por meio de AR assinado por terceiro não identificado, o que configuraria nulidade; (iv) a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição intercorrente, diante da longa inércia do exequente no curso do feito e (v) abusividade de encargos.

A decisão agravada julgou improcedente a exceção, por entender que a exceção de pré-executividade é meio processual de uso restrito a matérias de ordem pública, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificaria no caso.

A agravante defende que as matérias deduzidas são de ordem pública e passíveis de análise direta pelo juízo da execução, mesmo nos estreitos limites da exceção de pré-executividade, especialmente porque não há, nos autos, comprovação de que tenha recebido bens do espólio, o que afastaria sua legitimidade passiva. Ressalta, ainda, a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente como fundamentos que independem de dilação probatória.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipada dos efeitos da tutela recursal (id. 277553876).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 281919884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, os agravantes alegam, em essência, a ausência de legitimidade passiva, nulidade da citação, prescrição intercorrente, invalidade da cessão de crédito e abusividade dos encargos contratuais.

Entre os fundamentos apresentados, três versam sobre matérias tradicionalmente reconhecidas como de ordem pública e passíveis de conhecimento imediato pelo juízo da execução: a ilegitimidade passiva, a nulidade da citação e a prescrição intercorrente. Tais temas, por tratarem de pressupostos processuais ou causas extintivas da pretensão executiva, devem ser enfrentados pelo magistrado de origem, desde que amparados por prova pré-constituída nos autos.

A ilegitimidade passiva foi suscitada sob o argumento de que a agravante não integra o título executivo e figura apenas como filha do avalista falecido, sem demonstração de que tenha sucedido no patrimônio do devedor. A responsabilização do herdeiro por dívida do falecido exige a comprovação de que houve efetiva transmissão patrimonial. Ausente essa demonstração, há dúvida quanto à legitimidade para figurar no polo passivo da execução, o que justifica a análise do ponto pelo juízo.

No mesmo sentido, a nulidade da citação constitui vício que atinge a própria formação da relação processual. Quando a citação se dá por via postal, como no caso. Eventual ausência de identificação compromete a validade do ato, e sua análise independe de produção de prova em audiência, bastando o exame do documento já juntado aos autos.

A alegação de prescrição intercorrente, por sua vez, também guarda natureza de ordem pública e pode ser reconhecida independentemente de provocação da parte. Tratando-se de hipótese que envolve o exame do histórico processual e dos documentos constantes dos autos, impõe-se a apreciação da matéria pelo juízo da execução.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do STJ:

[...] A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

(STJ - AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Em contraste, os demais fundamentos da exceção — notadamente, a discussão sobre a validade formal da cessão de crédito e a suposta abusividade dos encargos cobrados — demandam instrução probatória incompatível com a via eleita. A análise dessas matérias pressupõe a avaliação de documentos contratuais, evolução de saldo devedor e cláusulas, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade e deve ser debatido por meio de embargos à execução ou ação própria.

É uniforme o entendimento desta eg. Corte de que a revisão de cláusulas contratuais, por não se tratar de matéria puramente de ordem pública e exigir análise fática e jurídica mais ampla, não pode ser enfrentada por meio da exceção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRELIMINAR REJEITADA – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.”

(TJMT – Agravo de Instrumento 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, DJe 07/06/2024)

Dessa forma, correta a decisão que, neste particular, rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto as alegações dos agravantes extrapolam os limites dessa via processual, sendo necessário, caso queiram discutir o conteúdo obrigacional ou eventuais vícios no contrato, o ajuizamento dos embargos à execução, observados os requisitos legais.

Consigno, por oportuno, que as matérias relativas à ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição intercorrente, embora qualificadas como de ordem pública e passíveis de exame de plano, não devem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
sem que tenha havido prévia manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA – CONTRADIÇÃO SANADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – RECURSO DA AGRAVADA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AGRAVANTE PREJUDICADO. Reconhecida a supressão de instância, deve ser sanada e determinado ao juízo de origem a análise tão somente do pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade integralmente rejeitada, ante o reconhecimento da adequação da via utilizada pelo executado. Com isso, ficam prejudicados os Embargos opostos pela parte adversa em que busca o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a Exceção ainda será decidida no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1017317-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau examine, nos limites da via eleita, as matérias de ordem pública suscitadas na exceção de pré-executividade, notadamente quanto à alegada ilegitimidade passiva, nulidade da citação e prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025